Tribunal: TCU
Processo: 001.183/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12.749/2016 - TCU - 2a Câmara, o qual cuidou de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), sobre possíveis irregularidades na execução dos Convênios 1463/2008 (Siconv 701745) e 1518/2008 (Siconv 702536), firmados entre a Empresa de Turismo de Pernambuco S/A (Empetur) e o Ministério do Turismo (MTur), com vistas à realização dos projetos Verão Pernambuco e Festejos Natalinos, respectivamente (TC 010.242/2016-3).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 12749/2016-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar a representação formulada no âmbito do TC Processo 010.242/2016-3 pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) sobre os indícios de irregularidade na execução dos Convênios 1463/2008 (Siconv 701745) e 1518/2008 (Siconv 702536) firmados entre a Empresa de Turismo de Pernambuco S/A (Empetur) e o Ministério do Turismo (MTur) com vistas à realização do "Verão Pernambuco" e dos "Festejos Natalinos", respectivamente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar o cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 12749/2016-TCU-Segunda Câmara e do item 1.6.1 do Acórdão 4045/2019-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. enviar a cópia integral do presente processo de monitoramento, com a adicional cópia integral do subjacente TC Processo 010.242/2016-3 , além da cópia do presente Acórdão, com o Relatório e o Voto, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, à Polícia Federal e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, ante a necessidade de promover a efetiva reparação do erário estadual e a subsequente responsabilização pessoal pela malversação dos recursos federais e estaduais; e 9.3. arquivar o presente feito por meio do subsequente apensamento deste processo de monitoramento ao TC Processo 010.242/2016-3 .